Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. ALTERAÇÃO NA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL. RECLAMAÇÃO DO NOVO OCUPANTE. VISTORIA NO IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Tratando-se de relação contratual e de natureza pessoal, existindo comprovação de que o serviço de água e esgoto não foi usufruído pelo autor, constata-se que as cobranças lançadas em seu nome são indevidas. Os danos morais pelo protesto são aferíveis in re ipsa, pois sua configuração decorre da mera comprovação da conduta ilícita. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não reclamando alteração o quantum fixado na origem, eis que obedecidas tais balizas.